Tribunal: TJSP
Processo: 1000315-60.2021.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Financiamento de veículo. Ação revisional. 1. Juros conforme as taxas de mercado. Abusividade inexistente. 2. Capitalização permitida expressamente na espécie (art. 28, § 1o, da Lei no 10.931, de 02.08.2004) e prevista no contrato. 3. Comissão de permanência. Verba não prevista no contrato. Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração da verba honorária.